Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010313-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON GONCALVES GOMES - CPF: 110.210.391-87 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilson Gonçalves Gomes contra sentença proferida pela 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reparação de danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, com fundamento na ausência de comprovação de desfalques em conta vinculada ao PASEP. O autor alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, requerendo a anulação da sentença para realização de perícia contábil sobre valores supostamente não creditados entre 1979 e 1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) analisar se a sentença incorreu em nulidade por julgar antecipadamente a lide diante da alegada complexidade fática da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o autor expressamente declara não haver provas a produzir.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide, com base na suficiência da prova documental, desde que fundamente sua decisão de forma adequada.

A preclusão lógica impede que a parte, após manifestar desinteresse na produção de provas, alegue nulidade por ausência da mesma prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILSON GONCALVES GOMES a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais no 1010313-96.2020.8.11.0041 movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou o autor a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 263801311, a parte apelante, em síntese, alega que a sentença merece reforma, com retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil, alegando que o julgamento antecipado da lide sem produção da prova técnica configura cerceamento de defesa, dada a complexidade do tema e a necessidade de apuração técnica sobre os valores efetivamente movimentados na conta PASEP.

Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso com o retorno dos autos a origem.

Contrarrazões apresentadas no Id. 263801316, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida à instância recursal centra-se na suposta existência de desfalque ou irregularidade na movimentação da conta vinculada ao apelante, referente ao período de 1979 a 1989, sendo sustentado que, ao atingir a idade legal para levantamento dos valores, em 2018, lhe foi disponibilizado montante incompatível com as contribuições e rendimentos esperados.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, julgando improcedente a pretensão indenizatória. A parte autora/apelante sustenta, em síntese, que os lançamentos impugnados não lhe foram efetivamente repassados, sendo necessária a realização de prova pericial contábil para a correta apuração dos valores, bem como defende ter havido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão do recorrente. Coaduno com o entendimento do d. julgador
a quo
, tendo em vista o conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise e na sentença apontou os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370 da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A prova pericial pretendida pelo apelante mostra-se desnecessária para resolução do feito, além do mais, observa-se que as partes foram expressamente instadas a se manifestarem sobre eventual necessidade de produção de provas, consoante se infere da decisão de Id. 263801301.

In casu
, a parte apelante manifestou no Id. 263801303, nos seguintes termos: “SEM PROVAS A PRODUZIR”.

A omissão em requerer a produção de prova técnica, seguida de posterior insurgência contra a ausência dessa mesma prova, revela comportamento contraditório e configura preclusão lógica, nos termos do art. 10 do CPC e da jurisprudência consolidada.

Portanto, ausente pedido tempestivo e diante da aquiescência da parte com o julgamento antecipado da lide, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento no Tema 1.150 do STJ, reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por supostos desfalques em conta PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por suposto cerceamento de defesa ao reconhecer a prescrição; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal (Tema 1.150/STJ), se a data do saque dos valores por aposentadoria (2010) ou a data do posterior recebimento de extratos detalhados (2022).
III. Razões de decidir: 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 5. O termo inicial da contagem do prazo, em observância ao princípio da actio nata e à tese firmada no Tema 1.150/STJ, é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques. O saque dos valores da conta, por motivo de aposentadoria, constitui o marco objetivo para essa ciência, pois nesse momento o titular conhece o saldo disponível. 6. Tendo a ação sido ajuizada em 2022, mais de uma década após o saque dos valores ocorrido em 2010, é manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi previamente arguida pela parte contrária e sobre ela foi oportunizado o contraditório. 2. A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos (art. 205 do CC), conforme Tema 1.150/STJ. 3. O termo inicial do prazo prescricional, em regra, é a data do saque dos valores, como no caso da aposentadoria, momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo, não podendo ser postergado por alegação subjetiva de desconhecimento.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 9o, 10, 85, §11, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1003026-57.2024.8.11.0004; TJMT, Agravo de Instrumento no 1009085-73.2024.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível no 1001476-74.2023.8.11.0032.”
(N.U 1000723-45.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE PRECEITO CONDENATÓRIO DE VALORES EM CONTA VINCULADA AO PASEP, COM ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORES APELAM .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE . SALDO DE 1988 PARA 1989 COM A CONVERSÃO DE MOEDAS DE CRUZADO PARA CRUZADO NOVO, COM O RECUO DE TRÊS CASAS DECIMAIS. MP No 32/1989, CONVERTIDA NA LEI No 7.730/1989, ART. 1o, § 1o . DESVIO DE VALORES NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10031238320218260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 20/06/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Assim, ausente vício capaz de macular a prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025